Tribunal: TJDFT
Processo: 0727360-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0727360-48.2024.8.07.0003 APELANTE: GLEISON RONE RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por meio da petição de id 76267790, a Defesa de GLEISON RONE RODRIGUES DOS SANTOS narra, em suma, que, embora julgado Recurso em Sentido Estrito no sentido de restabelecer a sua prisão cautelar (RSE 0729202-63.2024.8.07.0003, julgado em 18/12/2024), a sentença condenatória (id 68327436 destes autos, proferida em 30/11/2024) fixou o regime aberto para o início de cumprimento da pena, informando que o réu permanece preso em regime mais gravoso desde 29/4/2025, o que tornaria a custódia manifestamente ilegal. Nesse sentido, pede o imediato relaxamento da prisão do réu, com a expedição do competente alvará de soltura, encaminhando-se os autos ao Juízo de origem para emissão da guia de cumprimento da pena. É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando os autos, tem-se que, de fato, houve a superveniência da sentença antes mesmo do julgamento do recurso em sentido estrito que veio a restabelecer a prisão preventiva do acusado, de modo que o encarceramento se concretizou, provavelmente, por algum embaraço de comunicação acerca da sentença condenatória, cujo regime aberto fixado para o início do cumprimento da pena deve efetivamente prevalecer em relação ao juízo decisório, mesmo que colegiado, acerca da segregação provisória. Consta ainda da sentença que “não há motivo para a segregação cautelar. O réu respondeu ao processo em liberdade e estão inalterados os elementos fáticos e jurídicos que determinaram esta condição”. Registre-se, por outro lado, em que pese o termo de apelação de id 68327450, que a Defesa do apelante informou, na manifestação de id 69157346, que não perdurava o interesse recursal e deixou de apresentar as razões do apelo. Sendo assim, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso, por manifestamente inadmissível ante a ausência de razões recursais, ao passo que se deve determinar a imediata soltura do acusado, preso preventivamente por decisão esvaziada pela sentença condenatória que fixou o regime menos gravoso para a reprimenda. Com esses fundamentos, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, por manifesta inadmissibilidade. DETERMINO a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se estiver preso por outro motivo. Cumpra-se, com urgência. Comunique-se ao douto Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator